Tribunal: TJSP
Processo: 0011458-43.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO – Interdito proibitório – Bem público parcialmente localizado em área de proteção permanente – Demanda inicialmente distribuída à 15a Câmara de Direito Privado – Declinação da competência – Redistribuição à 10a Câmara de Direito Público, que também declinou da competência – Suscitação de conflito pela 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação cuja

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO – Interdito proibitório – Bem público parcialmente localizado em área de proteção permanente – Demanda inicialmente distribuída à 15a Câmara de Direito Privado – Declinação da competência – Redistribuição à 10a Câmara de Direito Público, que também declinou da competência – Suscitação de conflito pela 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação cuja causa de pedir está relacionada à manutenção da posse de bem público – Localização de parte do imóvel em APP que é questão secundária – Competência da Seção de Direito Público – Art. 3o, I.11, da Resolução no 623/13 – Precedentes.

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, DECLARADA COMPETENTE A CÂMARA SUSCITADA.